Tribunal: TJSP
Processo: 2357177-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA SERP-JUD. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisas no sistema SERP-JUD e ONR, sob o fundamento de que o Agravante, não sendo beneficiário da gratuidade de justiça, deve realizar a busca por si próprio.
II. A questão em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA SERP-JUD. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisas no sistema SERP-JUD e ONR, sob o fundamento de que o Agravante, não sendo beneficiário da gratuidade de justiça, deve realizar a busca por si próprio.
II. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o deferimento da pesquisa pretendida via sistema SERP-JUD e ONR, não realizada anteriormente no processo.
III. Razões de Decidir. A execução se desenvolve no interesse do credor, sendo imponível o deferimento da medida para nova busca de bens passíveis de penhora, desta feita pelo sistema indicado pela Agravante. A pesquisa pelo sistema SERP-JUD é cabível, pois permite acesso a registros públicos em escala nacional, conferindo maior efetividade aos atos processuais. Decisão reformada.
IV. Tese de julgamento: 1. A pesquisa de bens via sistema SERP-JUD é cabível para assegurar a satisfação do crédito. 2. A execução deve ser desenvolvida no interesse do credor, permitindo medidas que assegurem a efetividade do processo. RECURSO PROVIDO.